Tribunal: CARF
Processo: 11274.720603/2021-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de créditos tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas a ECD, ECF e EFD-Contribuições, são meros instrumentos informativos, desprovidos de natureza de confissão/constituição de crédito tributário.
VEDAÇÃO LEGAL À APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS E SEUS ACESSÓRIOS.
Por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas com pessoas físicas, tais como pagamentos de ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720603/2021-61
ACÓRDÃO
3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de
créditos tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas
a ECD, ECF e EFD-Contribuições, são meros instrumentos informativos,
desprovidos de natureza de confissão/constituição de crédito tributário.
VEDAÇÃO LEGAL À APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE DESPESAS COM PESSOAS
FÍSICAS E SEUS ACESSÓRIOS.
Por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em
relação a despesas com pessoas físicas, tais como pagamentos de
ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA DE 100%. RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação
do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
2
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria
fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado em julgar da seguinte forma: i) por unanimidade
de votos, a) em conhecer dos recursos voluntários, e b) no que tange ao recurso da TOPPUS
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração suscitada e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício aplicada de 150% para 100%;
e ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário do responsável solidário, o
sócio Victor Manuel Ribeiro Calção Filho. Vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que
entendia pela exclusão da responsabilidade do sócio por insuficiência de provas.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fábio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
A contribuinte acima identificada teve contra si lavrados os autos de infração - AIs
relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e à
Contribuição para o PIS/Pasep (Autos de Infração - AIs às fls. 145 a 162) em
decorrência da infração de "Insuficiência de Declaração/Recolhimento da
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
3
Contribuição" (conforme consta do anexo "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal" dos AI), fatos ocorridos durante o ano-calendário de 2017.
O procedimento de fiscalização está pormenorizado em Termo de Verificação
Fiscal -TVF, parte integrante dos AIs, às fls. 125 a 144.
Os valores lançados nos Autos de Infração, incluídos as multas e os juros
moratórios incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a
fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2017, sendo total do crédito
tributário de R$ 17.168.638,91 (vide TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO PARCIAL DO PROCEDIMENTO FISCAL, de fls. 163/164).
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 125 a 144, emitido pela Autoridade
lançadora, no caso a DRF/Recife/PE, podemos extrair as seguintes informações, in
verbis, que demonstram, em síntese, as ocorrências havidas na ação fiscal,
relacionadas à(s) infração(ões) lançada(s):
INTRODUÇÃO
(...)
No exercício das funções de AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL e
em ação fiscal direta levada a efeito na pessoa jurídica supracitada, de
conformidade com o Programa de Auditoria Fiscal: 28501 – IRPJ – LR/LP/LA –
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO, 91241 – CRUZAMENTO DE
INFORMAÇÕES DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA – COMPRAS E VENDAS, 30307 –
CSLL – LR/LP/LA – INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO, 30117 PIS –
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO e RECOLHIMENTO , 30201 PIS – BASE DE
CÁLCULO, 30217 COFINS – INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO e
30201 COFINS – BASE DE CÁLCULO, instaurada através do TDPF n° 04.1.01.00-
2021-00127-9 com abrangência a períodos fiscais correspondentes a 01/2017 a
12/2018,
onde
restaram
analisados,
por
amostragem,
os
elementos
fisco/contábeis postos à disposição do fisco, em decorrência das solicitações
objeto de Intimações Fiscais que integram o presente procedimento fiscal, bem
como, das análises das escriturações depositadas no Sistema Público de
Escrituração Digital — SPED (ECD, ECF e EFD Contribuições), das Declarações
apresentadas – DCTF e DCOMP, além da análise dos recolhimentos (DARF’s)
efetuados pela fiscalizada e das DIRF’s apresentadas pelos tomadores de serviços
tendo a fiscalizada como beneficiária dos rendimentos e retenções efetuados,
tendo sido constatado o que adiante resta explicitado.
A
pessoa
jurídica
TOPPUS
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS
EIRELI,
CNPJ
09.281.162/0001-10, apurou seus resultados, nos anos-calendário de 2017 e
2018, objetos da presente ação fiscal, através da sistemática do LUCRO REAL
apuração anual, conforme consta das ECF’s apresentadas e depositadas junto ao
Sped — Sistema Público de Escrituração Digital. Portanto, nos termos do art. 8o, II,
da Lei no 10.637/02 e art. 10, II, da Lei no 10.833/03, as pessoas jurídicas optantes
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
4
pela tributação do lucro real devem, obrigatoriamente, se submeter à apuração
do regime não-cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS.
HISTÓRICO DA AÇÃO FISCAL DESENVOLVIDA
(...)
No curso do procedimento fiscal instaurado procedemos ainda a intimação da
fiscalizada para apresentação de documentos e esclarecimentos adicionais,
conforme Termos de Intimação Fiscal 01, a 03.
I- PIS/COFINS – INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO /RECOLHIMENTO e BASE DE
CÁLCULO / CRÉDITOS DECORRENTES DA NÃO CUMULATIVIDADE
1. Diante da documentação apresentada e das confrontações efetuadas entre os
valores apurados nas ECD’s, ECF’s e EFD-Contribuição apresentadas, em confronto
com as DCTF’s e com os recolhimentos efetuados constantes dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, constatamos a insuficiência de
declaração/recolhimento dos valores RELATIVOS ao pis e a cofins referentes aos
períodos de apuração JAN/2017 a DEZ/2018, demonstrados nas planilhas
“PLANILHA DE APURAÇÃO DO PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO AC 2017 e 2018”,
abaixo demonstradas, as quais foram objeto de lançamento de ofício, conforme
autos de infração lavrados e anexos ao presente processo.
1.1 A planilha acima identificada demonstra a apuração efetuada por esta
fiscalização, conforme colunas nela contidas, das quais constam:
MÊS/ANO(período de apuração); FATURAMENTO MENSAL(Base de cálculo);
COFINS APURADO; COFINS RETIDO; CRÉDITO COFINS, COFINS declarado DCTF,
COFINS DEVIDO, PIS APURADO; PIS RETIDO; CRÉDITO PIS, PIS declarado DCTF e PIS
DEVIDO. Quanto ao Valor do crédito descontado (PIS e COFINS), apurados no
período da escrituração, informado nas EFD-Contribuição apresentadas pela
fiscalizada, os mesmos foram apurados conforme planilhas “PLANILHA DE
APURAÇÃO DOS CRÉDITOS PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO AC 2017 e 2018”;
quanto ao valor do PIS e da COFINS retidos na fonte deduzido no período, os
mesmos foram apurados das DIRF’s apresentadas pelos tomadores dos serviços
contratados; já os valores declarados em DCTF foram apurados por esta
fiscalização das DCTF apresentadas pela fiscalizada; e por fim, as diferenças
constatadas por esta fiscalização (PIS/COFINS DEVIDO) as quais em virtude da
insuficiência apresentada, serão objeto de lançamento de ofício nos respectivos
autos de infração lavrados por esta fiscalização e anexos ao respectivo processo.
II - PIS/COFINS – CRÉDITOS DECORRENTES DA NÃO CUMULATIVIDADE
2. Verificamos nas ECD’s apresentadas, conforme conta contábil 2.1.2.4.01.004 –
COFINS e 2.1.2.4.01.003 – PIS que a fiscalizada utilizou na apuração dos créditos
relativos ao PIS e a COFINS os valores das despesas com salários e ordenados
(conta contábil 4.1.1.1.01.001), férias (conta contábil 4.1.1.1.01.002), 13o salário
(conta contábil 4.1.1.1.01.003), rescisões (conta contábil 4.1.1.1.01.004),
INSS(conta contábil 4.1.1.1.01.005), FGTS (conta contábil 4.1.1.1.01.006), Vale
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
5
transporte(conta contábil 4.1.1.1.01.007), Vale alimentação (conta contábil
4.1.1.1.01.008), Fardamentos (conta contábil 4.1.1.1.01.009), Material aplicado
(conta contábil 4.1.1.1.01.010) e Outros custos (conta contábil 4.1.1.1.01.012).
2.1 Não há previsão legal para descontar créditos calculados em relação a salários
e ordenados (conta contábil 4.1.1.1.01.001), férias (conta contábil 4.1.1.1.01.002),
13o
salário
(conta
contábil
4.1.1.1.01.003),
rescisões
(conta
contábil
4.1.1.1.01.004), INSS (conta contábil 4.1.1.1.01.005), FGTS (conta contábil
4.1.1.1.01.006) e Outros custos (conta contábil 4.1.1.1.01.012), conforme art. 3o
das Leis 10637 de 2002 (PIS) e 10833 de 2003(COFINS). Desta forma só
consideramos os créditos relativos ao PIS e a COFINS incidentes sobre as rubricas
Vale transporte (conta contábil 4.1.1.1.01.007), Vale alimentação (conta contábil
4.1.1.1.01.008), Fardamentos(conta contábil 4.1.1.1.01.009) e Material aplicado
(conta contábil 4.1.1.1.01.010.
Obs:
ECD
ano
calendário
2017
código
HASH
n
o
23B918E89D77D5F2CD44EDBDAA297891433B4619. ECD ano calendário 2018
código HASH n o CF0A3CBEEDC147D8C6CF9E7A1140EB97AD2B1AD9.
Lei 10637 de 2002
...Transcreve artigos da Lei em questão.
(...)
Lei 10833 de 2003 (COFINS)
...Transcreve artigos da Lei em questão.
(...)
4. Vale referir que a Lei limitou a possibilidade de crédito somente aos bens e
serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a
pessoa jurídica domiciliada no País. No caso em tela salário é despesa e refere-se
a pagamento efetuado a pessoa física, ao qual a lei veda o creditamento.
5. Há que se observar, entretanto, que somente os bens e serviços que forem
utilizados na fabricação de bens ou na prestação de serviços darão direito a
crédito. Essa ressalva é muito importante, na medida em que a Lei exige que os
bens e serviços sejam efetivamente utilizados pela empresa para tais finalidades,
e não simplesmente adquiridos ou consumidos em suas operações.
6. Isso distingue os ‘insumos’ das despesas dedutíveis para efeitos de apuração da
base de cálculo do Imposto de Renda, que, de acordo com o art. 299 do RIR/99,
são todas aquelas necessárias, usuais e normais para as operações da empresa.
7. Note-se que, enquanto para a dedutibilidade das despesas o critério é que
sejam necessárias, usuais e normais para as transações, operações e atividades da
empresa, para os ‘insumos’ é imprescindível que os bens e serviços sejam
‘utilizados’ como tal na prestação de serviços ou na fabricação de bens. No caso
em tela, diárias, plano de saúde e plano odontológico não são insumos (bens e
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
6
serviços) utilizados na prestação do serviço contratado e sim despesas dedutíveis
na apuração do lucro real.
8. Contudo não podem ser descontados como créditos os valores de diárias de
viagem, os salários e outros valores, mesmo que constituam insumos à prestação
do serviço, se pagos a pessoa física ou não estejam sujeitos ao pagamento das
contribuições.
9. Quanto as despesas contabilizadas como Outros Custos; constatamos através
dos históricos de lançamentos despesas com Impostos e Taxas Diversas; Viagens,
Diárias e Ajuda de Custos; Taxas e Emolumentos; Condomínio, cartão de crédito,
exames admissionais/demissionais etc. as quais foram utilizadas para
creditamento do PIS e da COFINS, nos períodos dos anos calendário de 2017 e
2018, sem que haja previsão legal para esse creditamento.
10. Após as ressalvas acima elencadas elaboramos as planilhas abaixo, nas quais
demonstramos a apuração do PIS e da COFINS, bem como, os créditos legalmente
aceitos como dedutíveis para o cálculo do valor das contribuições a pagar, além,
dos valores retidos em DIRF pelos tomadores dos serviços prestados, os valores
declarados em DCTF e os valores recolhidos, os quais foram deduzidos das
contribuições apuradas, tendo sido verificado os saldos remanescente, conforme
demonstrado na coluna “PIS Devido e COFINS Devido”, tendo sido os mesmos
lançados de ofício em virtude da constatação da insuficiência de
declaração/recolhimento das contribuições devidas.
...Insere planilhas demonstrativas da apuração do PIS e da COFINS.
(...)
11. Em 09/06/2020, conforme Termo de Intimação Fiscal 05, intimamos a
fiscalizada a se manifestar sobre as divergências apuradas pela fiscalização quanto
a Insuficiência de recolhimentos/declaração relativas ao PIS e a COFINS, bem
como, quanto a composição da base de cálculo na apuração dos créditos do PIS e
da COFINS NÃO CUMULATIVOS.
12. Em 14/06/2021 a fiscalizada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 05,
apresentou os seguintes argumentos:
12.1 “Os referidos valores não foram suprimidos do conhecimento da autoridade
fiscal, visto que foram devidamente registrados na Escrituração Contábil Digital –
ECD, devidamente transmitida para autoridade fiscal”;
12.2 “Entendemos que os valores representam insumos da atividade de prestação
de serviços e, por isso, são passíveis de apropriação de crédito fiscal, nos termos
da legislação de regência”;
13. Analisando as alegações apresentadas pela fiscalizada constatamos que
quanto a insuficiência de declaração/recolhimento apuradas nas tabelas 1 e 3,
acima demonstradas, as mesmas não foram legalmente e plenamente
justificadas, tendo em vista, que apenas foram declarados em DCTF valores de PIS
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
7
e COFINS relativos aos períodos de: jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul e out do ano
calendário de 2017 e mar do ano calendário de 2018, mesmo assim, os valores
foram declarados com insuficiência, conforme demonstrado nas tabelas 1 e 3
acima apresentadas. Quanto aos períodos ago, set, nov e dez do ano calendário
de 2017 e jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez do ano calendário de
2018, não foram informados débitos relativos a COFINS nas DCTF’s apresentadas
e quanto ao PIS foram informados débitos nos valores de R$ 0,01 para os
períodos analisados o que demonstra a intenção do contribuinte em não informar
corretamente os valores dos débitos dos tributos/contribuições administrados
pela RFB com o objetivo de esquivar-se das cobranças por falta de pagamento dos
valores que deveriam ter sido confessados.
14. Quanto a base de cálculo dos créditos da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, utilizados no período de jan/2017 a dez/2018, a fiscalizada não comprova
legalmente a dedução efetuada argumentando apenas que: “representam
insumos da atividade de prestação de serviços e, por isso, são passíveis de
apropriação de crédito fiscal, nos termos da legislação de regência “. No entanto,
não especifica a legislação que alberga tal procedimento creditório, nem
apresenta qualquer decisão judicial que ampare tal procedimento. De acordo com
o entendimento consolidado do STJ em sede de Recurso Repetitivo, o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância e,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, ou ainda se decorre de obrigação legal. No entanto, não existe base
legal que ampare tais deduções para fins de creditamento do PIS e da COFINS na
apuração não cumulativa, conforme expressamente dispõe o art. 3o, II, da Lei no
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003.
15 Da análise dos argumentos apresentados pela fiscalizada concluímos que:
conforme sobejamente acima demonstrado não há previsão legal para descontar
créditos calculados em relação a salários e ordenados (conta contábil
4.1.1.1.01.001), férias (conta contábil 4.1.1.1.01.002), 13o salário (conta contábil
4.1.1.1.01.003), rescisões (conta contábil 4.1.1.1.01.004), INSS (conta contábil
4.1.1.1.01.005), FGTS(conta contábil 4.1.1.1.01.006) e Outros custos (conta
contábil 4.1.1.1.01.012), conforme art. 3o das Leis 10637 de 2002 (PIS) e 10833 de
2003(COFINS). Desta forma só consideramos os créditos relativos ao PIS e a
COFINS incidentes sobre as rubricas Vale transporte (conta contábil
4.1.1.1.01.007), Vale alimentação (conta contábil 4.1.1.1.01.008), Fardamentos
(conta contábil 4.1.1.1.01.009) e Material aplicado (conta contábil 4.1.1.1.01.010,
conforme planilha 2 e 4 acima demonstradas.
RESPONSABILIDADE SOCIETÁRIA/TRIBUTÁRIA (Artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional).
30. Consta ter os negócios da pessoa jurídica sido geridos, no período objeto de
autuação
fiscal
(01/01/2017
a
03/01/2018),
pela
pessoa
do
seu
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
8
sócio/administrador Sr. VICTOR MANUEL RIBEIRO CALÇÃO FILHO, inscrito no CPF
sob o no 095.610.824-54, conforme Alteração Contratual no 05, de 11/01/2011 e
Alteração Contratual no 06, de 03 de janeiro de 2018 e a partir dessa data
(03/01/2018) e até o final do período objeto da presente ação fiscal (31/12/2018)
pela titular da empresa Sra JULIA CAROLINA DE LIMA ALBUQUERQUE, inscrita no
CPF sob o no 057.635.304-38 e que, a até a presente data, figura como titular da
empresa TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no
09.281.162/0001-10.
31. Destarte, os elementos fiscais coligidos para os autos conduzem, com a
segurança que o ato de lançamento requer, que a administração da empresa
TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no
09.281.162/0001-10 foi exercida, no período de 0101/2017 a 31/12/2018, pelas
pessoas físicas dos responsáveis VICTOR MANUEL RIBEIRO CALÇÃO FILHO -
095.610.824-54 e JULIA CAROLINA DE LIMA ALBUQUERQUE, inscrita no CPF sob o
no 057.635.304-38.
32. Para que seja possível o chamamento do administrador, diretor, sócio ou
gerente de uma sociedade para responder pelos débitos tributários da pessoa
jurídica, é fundamental que o Fisco demonstre e comprove de forma inconteste
que as pessoas acima mencionadas praticaram atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do Código
Tributário Nacional.
33. O artigo 135 está inserido na Seção do CTN reservada para tratar da
"Responsabilidade de Terceiros". Para inclusão de qualquer um dos sujeitos
elencados no artigo 135 do CTN, no polo passivo da obrigação tributária, é
obrigatório que fique provado que esse terceiro praticou atos dolosos ou
fraudulentos, ou contrários a lei, ao estatuto social de forma contrária aos
interesses da sociedade pela qual mantinham vínculo econômico, evidenciando,
assim, o cunho sancionatório dos liames jurídicos contidos no artigo acima.
34. Ademais, a responsabilidade tributária neste caso, diferentemente da
estabelecida no artigo 134 do CTN, traduz hipótese de responsabilidade por
substituição.
Vejamos a disposição contida no artigo 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
9
35. Nos autos restou caracterizada a infração a lei, quanto a fiscalizada, por mera
liberalidade de seu administrador, deixa de apresentar as escriturações fiscais
digitais das contribuições – EFD-Contribuições relativas aos períodos (mar, out e
nov/2017) objetos da presente ação fiscal, descumprindo desta forma o estatuído
no art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.252, de 01 de março de 2012, que
regulamentou o disposto no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999 e
art. 2o do Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007. Bem como apresentou de
forma irregular, descumprindo a IN RFB no 1.252, de 01 de março de 2012,
quando apresenta as referidas escriturações para os períodos (jan, fev, abr, mai,
jun, jul, ago, set e dez/ 2017 e de jan a dez ano calendário de 2018), com os
arquivos das EFD-Contribuições somente com os registros de abertura e
encerramento (blocos 0 e 9)1. Ou seja, apresentou os arquivos “zerados” em total
desacordo com a contabilidade (ECD) da fiscalizada, omitindo as informações que
legalmente deveriam ser prestadas pela fiscalizada. Com essa prática a fiscalizada
omitiu
da
administração
tributária
importantíssimas
e
imprescindíveis
informações quanto a forma e apuração das contribuições sociais do PIS e da
COFINS, bem como deixou de informar os débitos das referidas contribuições nas
respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais, com isso,
deixou de recolher as contribuições aos cofres da Fazenda Pública. A prática
reiterada (por vários períodos seguidos durante os anos calendários de 2017 e
2018) dessa conduta em descumprimento a legislação tributária federal
demonstra de forma contundente a prática infracional dos representantes da
fiscalizada no curso dos períodos em que estiveram a frente da administração da
empresa ora autuada.
36. Portanto, a sujeição passiva, como elemento essencial da obrigação tributária
e conteúdo substancial do lançamento, consta dos autos inquestionavelmente
definida, sendo qualquer tentativa de alterá-la desautorizada pela lógica jurídica
e, sobretudo, pelos princípios constitucionais que têm repercussão tributária,
notadamente o da previsibilidade. Ademais, é irrelevante para o fisco, na
atividade de formalização e exigência do crédito fiscal, a existência de acordos
privados ou particulares entre as pessoas (“as convenções particulares valem
entre as partes, mas não revogam as leis do Estado”, síntese do art. 123, do CTN),
tomados esses como pretexto para imputar ilegalidade a ato jurídico perfeito e
acabado.
DAS CONCLUSÕES
Diante das análises acima efetuadas verificamos que a empresa creditou-se
indevidamente de valores de PIS e COFINS (tabelas 2 e 4) e que em virtude do
creditamento indevido e da falta de declaração/recolhimento integral do PIS e da
COFINS (tabelas 1 e 3), conforme acima demonstrado, é devedora do PIS e da
COFINS nos valores apurados nas colunas “PIS DEVIDO e COFINS DEVIDO” das
tabelas 1 e 3 acima demonstradas.
DA MULTA DE OFÍCIO
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
10
O contribuinte sob ação fiscal ficou sujeito a multa de ofício qualificada de 150%
prevista no art. 44, § 1o, da Lei n. 9.430/1996, tendo em vista, ter sido constatada
a prática de sonegação fiscal, que no contexto, é a ação ou a omissão praticada
com o objetivo de criar obstáculo para que o Fisco tome conhecimento das
informações relativas a fato gerador de tributo e demais elementos da respectiva
obrigação tributária, em virtude da apresentação reiterada das EFD-Contribuição,
com os dados zerados, bem como, a falta de apresentação das escriturações
fiscais dos meses de março, outubro e novembro do ano calendário de 2017,
além, da falta de declaração das referidas contribuições nas respectivas DCTF’s -
Declarações
de
Débitos
e
Créditos
Tributários
Federais,
relativas
a
apuração/declaração das contribuições relacionadas ao PIS-Não Cumulativo e a
COFINS Não Cumulativa, relativas aos períodos de apuração dos anos calendários
de 2017 e 2018, objetos do presente procedimento fiscal.
Trata-se do ocultamento da verdade quanto a fatos ou status pertinentes à esfera
jurídica do sujeito passivo da obrigação tributária, com o intuito de deixar de
recolher tributo, de maneira simples e direta, sonegar significa “dizer que não
tem, tendo; que não possui, possuindo”.
Neste caso a apresentação das Escriturações Fiscais das Contribuições – EFD-
Contribuição sem informações, ou seja, sua apresentação com os dados
“ZERADOS”, bem como, a omissão das Escriturações Fiscais das Contribuições –
EFD-Contribuição dos meses de março, outubro e novembro do ano calendário de
2017, constituem crime de sonegação fiscal praticado com o objetivo de não dar
conhecimento ao Fisco da realização do fato gerador, da sua natureza ou das suas
circunstâncias materiais ou das condições pessoais de contribuinte. A falta de
entrega de declaração fiscal ou a entrega de declaração fiscal com informações
inexatas ou inverídicas, ou com menos informações do que deveria conter
caracteriza a sonegação fiscal, conforme art. 1o da Lei 4.729, de 14 de julho de
1965, abaixo transcrito:
O art. 1o da Lei n. 4.729, de 14 de julho de 1965 6, buscou responder essas
questões, ao dizer que:
“constitui crime de sonegação fiscal o ato de prestar declaração falsa ou omitir
informação, bem como o ato de inserir elementos inexatos ou omitir,
rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros
exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de
tributos devidos à Fazenda Pública”, entre outras hipóteses.
O art. 1o da Lei no 4.729/1965 complementou a hipótese infracional do art. 71 da
Lei no 4.502/1964, tornando esse tipo penal mais claro e mais concreto, ao definir
práticas específicas. Aliás, cabe destacar que o art. 3o da Lei no 4.729/1965,
expressamente, afastou a validade de qualquer outra previsão legal a respeito da
especificação dos atos tidos como crime de sonegação fiscal, ao estabelecer que
“somente os atos definidos nesta Lei poderão constituir crime de sonegação
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
11
fiscal”. Não houve uma revogação, e sim uma especificação do tipo previsto no
art. 71 da Lei n. 4.502/1964.
Quaisquer que sejam as práticas especificadas como crime de sonegação, será
pertinente uma linha divisória importante: a simples falta de pagamento de
tributo não enseja a caracterização do crime de sonegação fiscal. Apesar de a
arrecadação ser o bem jurídico protegido, o legislador elegeu o obstáculo ao
acesso à informação fiscal como critério de identificação do crime. Portanto, o
contribuinte que declara o tributo e não realiza o seu pagamento fica em uma
condição melhor – na medida em que para tal contribuinte não será imputado a
prática de ato tipificado como crime de sonegação fiscal – do que o contribuinte
que não declara e não paga o tributo. Isto é, a ausência de declaração ou a
declaração inexata é a prática punível. Ou seja, embora nas duas hipóteses o
tributo tenha deixado de ser recolhido, a mentira ou a omissão da informação é
fator de discrime e ela enseja a caracterização do crime de sonegação fiscal.
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
...Transcreve artigos da Lei em questão, da LEI No 11.488, DE 15 DE JUNHO DE
2007 e da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
A ciência do Contribuinte, relativamente ao auto de infração, ocorreu em 15 de
julho de 2021, conforme Aviso de Recebimento dos Correios - AR, anexo às fls.
169.
Quanto ao Sujeito Passivo por Responsabilidade Tributária, Sr. Vitor Manoel
Ribeiro Calção Filho, CPF no 095.610.824-54, a ciência se deu em 24 de agosto de
2021, através do Edital anexo às fls. 172.
A impugnação da Contribuinte, com documentos anexos, foi apresentada em
12/08/2021, data confirmada pelo "Termo de Solicitação de Juntada", às fls. 177.
O Responsabilizado solidariamente Sr. Vitor Manoel Ribeiro Calção Filho, CPF no
095.610.824-54, apresentou impugnação em 08/09/2021 ("Termo de Solicitação
de Juntada", às fls. 197), anexa a partir das fls. 199.
DA IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE
A impugnação da Contribuinte, anexa às fls. 179 a 196, foi firmada digitalmente
pela Sócia da Interessada. Nesse documento, a Impugnante faz, inicialmente, uma
descrição dos fatos ocorridos na ação fiscal e das operações envolvidas na
questão.
A Interessada inicia, então, com as argumentações que representam suas razões
de defesa, conforme se transcreve, em síntese, mas trazendo as suas essências, as
questões relevantes a este julgamento, a seguir, in verbis:
1) Fica evidente, portanto, até porque expressamente indicado no TVF, que a
CONTRIBUINTE NADA ESCONDEU DA FISCALIZAÇÃO. A apuração das supostas
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
12
contribuições foi facilmente possível justamente porque TODO O FATURAMENTO
DA CONTRIBUINTE FOI DECLARADO e todo CREDITAMENTO CLARAMENTE
REGISTRADO, restringindo-se a autuação a cobrar supostas diferença entre as
contribuições declaradas em DCTF e a apuração feita pelo fiscal em virtude de
divergências quanto à dedutibilidade insumos considerados pelo contribuinte.
2) E, neste caso, tal constatação é extremamente relevante, porquanto, ao
mesmo tempo em que admite ter apurado o suposto débito com base nos
"elementos fisco/contábeis postos à disposição do fisco, em decorrência das
solicitações objeto de Intimações Fiscais", a fiscalização lançou de modo
totalmente arbitrário MULTA de 150%, sem que haja qualquer mínimo elemento
que indique sonegação ou fraude no caso concreto.
3) E mais. A próprio crédito lançado é totalmente indevido, porquanto todos os
créditos considerados pelo contribuinte decorrem de insumos autorizados e
reconhecidos pela jurisprudência firmada em recurso especial repetitivo (RESP no
1.221.170) pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por se tratarem os valores de
efetivos insumos.
4) O auto de infração, ainda, é totalmente nulo por cerceamento do direito de
defesa, na medida em que não foi adequadamente conferido à contribuinte a
possibilidade de, antes da autuação, demonstrar a legalidade da apuração por ela
realizada.
5) Sintetizados os fatos que circundam a autuação, passa-se, de imediato, a
demonstrar as razões para nulidade/improcedência do lançamento.
Preliminarmente — Da nulidade dos autos de infração: créditos constituídos por
meio de declaração apresentada por meio do SPED
6) Logo, enquanto atividade constitutiva do crédito tributário, os valores
informados no SPED não poderiam ter sido desconsiderados pela fiscalização na
lavratura dos autos de infração em debate e, muito menos, sobre eles incidir a
pesada penalidade de 150% relativa a crime tributário;
7) Desta feita, no momento da lavratura dos autos de infração em debate, os
créditos tributários já estavam constituídos por meio de declaração apresentada
no ambiente SPED e, por conseguinte, não poderia ser objeto de lançamento de
ofício.
8) Os lançamentos de ofício em debate são, portanto, completamente nulos e/ou
improcedentes, pois constituíram créditos tributários já introduzidos no mundo
jurídico pelas normas de regência.
Das razões para a improcedência dos autos de infração
Da indevida glosa dos créditos de PIS/COFINS: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO n o
1.221.170/PR 9)
Por ocasião do julgamento do RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.221.170/PR, o
c. STJ estabeleceu que "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
13
da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte" superando a posição
restritiva da RFB sobre a questão: ...Transcreve excertos do Julgado citado.
10) Vale ressaltar o teor da decisão do Egrégio STJ no citado Recurso Repetitivo,
reconhecendo que: será insumo tudo que for essencial ou relevante e
imprescindível ou importante para determinado item - bem ou serviço — e para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte,
portanto, é impossível deixar de se reconhecer que as despesas consideradas são
efetivamente IMPRESCINDÍVEIS, RELEVANTES E ESSENCIAIS PARA A ATIVIDADE
ECONÔMICA DA EMPRESA, POIS SEM ELAS A EMPRESA JAMAIS CONSEGUIRIA
PRESTAR OS SEUS SERVIÇOS.
11) E mais, no referido Repetitivo, ainda foi declarado que é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003. Ora, se as NORMAS QUE RESTRINGEM O DIREITO DE CRÉDITO POR
LIMITAREM O CONCEITO DE INSUMO FORAM DECLARADAS ILEGAIS por ferirem a
não-cumulatividade, quaisquer interpretações dela advindas terão que ser
consideradas igualmente ilegais.
12) Saliente-se que após o Repetitivo, ficou mais do que cristalino que o conceito
de insumo a ser adotado para o PIS e a COFINS nada tem a ver com o IPI em que é
exigido que haja o consumo do insumo não processo de industrialização do
produto, do contrário, a ser mantido tal interpretação estaria sendo vedado o
creditamento da não-cumulatividade às empresas prestadoras de serviço criando,
assim, um TRATAMENTO DESIGUAL, CONFISCATÓRIO E FERINDO A ISONOMIA
PARA ESTE TIPO DE ATIVIDADE.
13) Necessário, assim, no caso concreto, cotejar a posição da fiscalização com o
novo marco normativo firmado pelo c. STJ, verificando-se se as despesas
desconsideradas pelo fiscal são ou não essenciais à atividade da impugnante, nos
termos da jurisprudência do c. STJ, até porque se trata de entendimento
vinculante no âmbito do CARF: ...Colaciona artigo do RICARF.
14) Consoante narra o TVF, nesse sentido, os créditos desconsiderados foram
DEVIDAMENTE REGISTRADOS na contabilidade da contribuinte e dizem respeito a
pagamentos de salários, ordenados e obrigações impostas por lei decorrentes da
relação de trabalho, como INSS, FGTS, férias e rescisões e outras despesas
correlatas absolutamente essenciais à atividade da Impugnante.
15) Desta sorte, tratando-se a Impugnante de empresa que fornece, justamente,
mão-de-obra terceirizada, é patente que as despesas com folha, bem como todas
as aquelas obrigatórias por lei em razão da contratação de funcionários são
absolutamente indispensáveis, necessárias à atividade da contribuinte e à
manutenção da fonte produtora dos rendimentos, afigurando-se, assim, dentro
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
14
do conceito de insumos para fins de apuração de crédito de PIS/COFINS não
cumulativo, como corretamente definido pelo Repetitivo por meio do qual o c. STJ
corrigiu o equivocado entendimento do Fisco e fez prevalecer o correto comando
legal à luz da Magna Carta.
16) Essa posição, aliás, já vem sendo adotada pela c. Câmara Superior de Recursos
Fiscais, para quem, perfilando a posição firmada pelo STJ, em obediência à
prescrição legal, reputa insumos todos os dispêndios essenciais à atividade da
empresa, sem os quais não pode realizar sua operação: ...Colaciona excerto de
Acórdão da CSRF.
17) Desta sorte, nos termos da jurisprudência do e. STJ e da c. CSRF, deve ser
considerado TOTALMENTE IMPROCEDENTE/INSUBISTENTE o auto de infração.
Da inexistência de fraude ou qualquer ação ou omissão dolosa: impossibilidade de
qualificação da multa
18) A fiscalização, de modo totalmente arbitrário, aplicou multa de ofício
qualificada de 150%, por entender que "ter sido constatada a prática de
sonegação fiscal, que no contexto, é a ação ou a omissão praticada com o objetivo
de criar obstáculo para que o Fisco tome conhecimento das informações relativas
a fato gerador de tributo", consoante consta no termo de verificação fiscal.
19) Ora, como pode a fiscalização alegar haver "ação ou a omissão praticada com
o objetivo de criar obstáculo para que o Fisco tome conhecimento das
informações relativas a fato gerador de tributo" se a autuação se baseou no
"cruzamento de informações da própria pessoa jurídica fiscalizada", conforme
consta no próprio TVF.
20) Quer dizer. Se toda a apuração se deu com base nas informações
disponibilizadas ao Fisco, NÃO É POSSÍVEL ACUSAR A IMPUGNANTE DE
SONEGAÇÃO, como indevidamente fez a fiscalização.
21) Na verdade, o que se constata no caso, é divergência entre a interpretação do
Contribuinte com o equivocado entendimento da autoridade fiscal que já ficou
demonstrado acima, inclusive, violou até o entendimento do próprio ST) no
Repetitivo, cuja observância é obrigatória para a autoridade fiscal.
22) Desta feita, no caso, por nada ter sido ocultado da autoridade fiscal e mais,
por ela ter efetuado o equivocado lançamento exatamente com base nas
informações declaradas à Administração Tributária, não tem aplicação a
qualificação da multa de ofício, pois é bem sedimentado na doutrina que "o
agravamento da penalidade por meio da aplicação da penalidade mais gravosa
(multa de ofício com percentual em dobro) visa sancionar aquele que deixou de
pagar o tributo ou pagou a menor com uso de má-fé, condutas artificiais,
manipulando fatos, documentos, provas etc."
23) Até porque, no Direito Tributário, o legislador optou por estabelecer um
conceito legal de fraude fiscal, que traz em seu núcleo essencial o elemento dolo,
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
15
através de atos tendentes a ocultar o fato gerador do tributo, como intenção
deliberada do contribuinte de enganar a administração tributária: ...Colaciona
artigo 72 da Lei 4.502/1964.
24) A comprovação do dolo específico de cometer a suposta fraude (repitase: não
ocorreu no caso concreto), inclusive, é ônus da autoridade lançadora nos termos
do art. 25 do Decreto no 7.574/2011(Regulamento do Processo Administrativo
Tributário Federal que tem suporte no Decreto no 70.235/72 com força de Lei), o
que, de fato, não ocorreu do lançamento da multa em debate.
25) Para a fiscalização, contudo, a simples constatação de erro na transmissão de
ECD contribuições, SEM QUALQUER PREJUÍZO À EVENTUAL FISCALIZAÇÃO DOS
TRIBUTOS, repise-se, seria suficiente para a qualificação da multa e suficiente para
a caracterização de crime, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/1964.
26) Não houve, apesar do esforço argumentativo, apresentação de qualquer
prova ou elemento que evidenciasse conduta dolosa da Impugnante. Ao
contrário, a própria fiscalização textualmente afirma que para o lançamento
"restaram analisados (...) os elementos fisco/contábeis postos à disposição do
fisco, em decorrência das solicitações objeto de Intimações Fiscais",
27) É importante salientar, então, que toda a fiscalização foi baseada nos
documentos e declarações fornecidas pela Contribuinte para Administração
Tributária, o que, aliás, configura PROVA DA BOA-FÉ EM FAVOR DA IMPUGANTE,
nos termos da lei: ...Colaciona artigo 9o do DECRETO-LEI No 1.598/1977.
28) Ou seja, o lançamento foi realizado facilmente por justamente a Impugnante
ter declarado, detalhadamente, o faturamento mensal, base das contribuições ao
PIS/COFINS, e nem mesmo existe ou é acusada qualquer omissão de receita ou
faturamento pela fiscalização.
29) Desta feita, para que haja o agravamento da penalidade é imperioso que a
fiscalização não apenas demonstre, mas prove a existência de dolo específico do
contribuinte para prática de ato fraudulento, o que nem de longe é o caso dos
autos.
30) Importante mencionar que, salvo nos casos das presunções legais, o ônus de
provar a ocorrência de conduta dolosa do Fisco.
31) Tratando-se da gravosa acusação DA PRÁTICA DE CRIME, é indiscutível que o
ÔNUS DA PROVA É DA AUTORIDADE FISCAL, ex vi o Decreto-Lei no 1.598/1977:
...Colaciona excertos da legislação aplicável.
32) Logo, não havendo comprovação de qualquer conduta fraudulenta ou dolosa
da recorrente, bem como inexistência de questionamentos quanto a lisura dos
documentos fornecidos pela Recorrente, afastada a conduta de ação dolosa ou
fraudulenta.
33) Nesse sentido, é a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, inclusive da c. Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
16
...Colaciona excertos de Acórdãos da CSRF e do CARF.
34) Registre-se que eventual erro nas obrigações acessórias poderiam ser objeto
de penalidade específica, mas, SEM A COMPROVAÇÃO CABAL DA FRAUDE, não se
pode justificar a qualificação da multa de ofício, como erroneamente fez a
fiscalização.
35) Com isso, verifica-se que a qualificação da multa de ofício foi exacerbada,
motivo pelo qual deve ser afastada.
Concluindo, ao final Impugnante traz os seguintes pedidos, in verbis:
IV — Conclusão
53. Por todo exposto, a Contribuinte requer que a presente impugnação seja
recebida e provida no sentido de reconhecer a nulidade e/ou improcedência dos
autos de infração e consectários aqui debatidos, por todas as razões aduzidas.
54. Caso se entenda pela aplicação do art. 59, §30, do Decreto no 70.235/1972,
em virtude da procedência dos argumentos de mérito apresentada pela
Contribuinte, requer o reconhecimento de logo da improcedência dos autos de
infração em prestígio à segurança jurídica e à celeridade.
55. Porém, caso os doutos julgadores não decidam, de pronto, pela
improcedência da autuação, que seja determinada diligência complementar, para
virem à tona, e serem comprovados mais ainda, os elementos destes autos.
DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL
A impugnação do Responsável Solidário eleito, anexa às fls. 199 a 207, foi firmada
digitalmente pelo Interessado. Nesse documento, o Impugnante faz, inicialmente,
uma descrição dos fatos ocorridos na ação fiscal e das operações envolvidas na
questão.
O Interessado inicia, então, com as argumentações que representam suas razões
de defesa, conforme se transcreve, em síntese, mas trazendo as suas essências, as
questões relevantes a este julgamento, a seguir, in verbis:
36) A presente impugnação, assim, restringir-se-á a apontar a ILEGALIDADE na
equivocada atribuição de responsabilidade tributária ao Impugnante, porquanto,
como se demonstrará, totalmente desprovida de base.
37) Desse modo, sem prejuízo da discussão acerca da própria higidez do crédito
tributário, que deve ser feita pelo efetivo contribuinte, necessário afastar a
descabida atribuição de responsabilidade por alegado débito de terceiros, como
se passa a demonstrar.
Da inexistência de fundamento para responsabilidade tributária
Da inexistência dos pressupostos legais do art. 135, inciso III, do CTN
38) A fiscalização, na verdade, dedica um único parágrafo, de forma
absolutamente genérica, para fundamentar a atribuição de responsabilidade no
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
17
caso e, ainda, assim, não identifica ou descreve concretamente qualquer conduta
do Impugnante que viabiliza a responsabilização por créditos de terceiros, nos
termos do art. 135, inciso III, do CTN.
39) Em primeiro lugar, deve-se registrar que a fiscalização confunde a conduta da
pessoa jurídica com a dos sócios. Ou seja, atribuiu à pessoa física do sócio a
suposta conduta de apresentar de forma irregular a EFD-Contribuições, cuja
obrigação, nos termos da própria fundamentação legal citada na autuação,
compete à pessoa jurídica:
...Colaciona excerto da IN RFB No 1252/2012.
40) Quer dizer, ainda que se considere que houve apresentação de forma
irregular a EFD-Contribuições, o que já é representa presunção subjetiva da
fiscalização e objeto de contencioso pelo real contribuinte, tal conduta foi
cometida pela pessoa jurídica, e não pela pessoa física do sócio.
41) Alerte-se, de pronto, que não foi imputada nenhuma conduta fraudulenta
como praticada pela pessoa jurídica em relação ao IRPJ e a CSLL, com relação aos
mesmos fatos e, com relação ao PIS e a COFINS a suposta infração, carece,
igualmente, de fundamento fático que possa justificar a responsabilização do
Impugnante.
42) Veja-se que, no caso, não foi descrita concretamente qualquer conduta do
Impugnante, decorrendo a atribuição de responsabilidade da alegação de que a
pessoa jurídica não teria cumprido adequadamente as obrigações acessórias, o
que não possui qualquer base legal.
43) Vale dizer, o art. 135, inciso III, do CTN permite a responsabilização do
administrador pelas obrigações resultantes de atos praticados por ele, e não por
atos supostamente praticados pela pessoa jurídica relativamente às obrigações
acessórias dela, como quer a fiscalização.
44) A Lei exige, portanto, que haja a precisa identificação do vínculo da conduta
do sócio como suposto responsável como partícipe da infração que se acusa a
pessoa jurídica, NADA DISSO FOI PROVADO OU SEQUERE DEMONSTRADO.
45) A jurisprudência da CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS do CARF, nesse
caminho, é taxativa ao firmar que os atos em infração à lei para atribuição de
responsabilidade tributária, referidos pelo artigo 135, III, do Código Tributário
Nacional, não se confundem com os atos praticados pela pessoa jurídica de modo
que se as condutas descritas no lançamento, como neste caso, referem-se à
própria empresa, não ao administrador, não há base legal para a
responsabilização: ...Colaciona excertos de Acórdão da CSRF.
46) Até porque essa suposta apresentação de forma irregular a EFDContribuições
é precisamente a justificativa para a exigência das contribuições, de modo que, se
for aceito o raciocino da fiscalização, sempre que a pessoa jurídica descumprir
obrigação acessória, seria caso de responsabilização do administrador, o que
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
18
significaria o verdadeiro fim da separação entre as personalidades jurídicas entre
as pessoas.
47) E mais. Sendo o motivo da autuação, a alegada apresentação de forma
irregular a EFD-Contribuições representa, tão somente, entendimento subjetivo
da fiscalização, porquanto e certamente será objeto de contencioso
administrativo pelo real contribuinte, o que apenas atesta se estar
responsabilizando o Impugnante por suposta conduta praticada pela pessoa
jurídica, e não por obrigação resultante de ato do administrador, como prevê o
art. 135, III do CTN.
48) Deve-se destacar, ainda, que o art. 135, inciso III, do CTN requer que as
obrigações tributárias cuja responsabilização se impõe sejam resultantes de atos
praticados pelo administrador, o que definitivamente não é o caso dos autos.
49) Vale dizer, ainda que, confundindo-se a personalidade jurídica da pessoa
jurídica com a do Impugnante, atribua-se a ele a suposta apresentação de forma
irregular a EFD-Contribuições, tal conduta não possui qualquer relação com o
PIS/COFINS cuja responsabilidade busca se atribuir.
50) Dito de outro modo, o PIS e COFINS DECORRE DO FATURAMENTO DA PESSOA
JURÍDICA, o qual, aliás, foi DECLARADO, restringindo-se a autuação a cobrar
supostas diferença entre as contribuições declaradas em DCTF e a apuração feita
pelo fiscal em virtude de divergências quanto à dedutibilidade insumos
considerados pelo contribuinte.
51) Assim sendo, não há correlação entre a suposta apresentação de forma
irregular a EFD-Contribuições e o fato gerador do tributo cuja responsabilidade
busca indevidamente se impor, de sorte que não se pode dizer que sejam as
obrigações tributárias resultantes de atos praticados pelo Impugnante, não
guardando a obrigação tributária, assim, a devida interação com a conduta
descrita, ainda que erroneamente atribuída à pessoa física.
52) A doutrina sobre a temática, nessa trilha, corretamente frisa a necessidade de
que, sendo a responsabilidade do art. 135 do CTN por obrigações tributárias
resultantes de atos praticados, deve haver a necessária relação entre a obrigação
e o ato ilícito apontado, sob pena de subverter a separação entre as
personalidades jurídicas das pessoas.
53) Nesse sentido, a doutrina de MARIA RITA FERRAGUT é precisa ao apontar que
a obrigação do administrador que permite a responsabilização é aquela cujo
desrespeito implique a ocorrência dos fatos jurídicos tributários, e não qualquer
ilícito sem relação direta com o fato da obrigação: ...Transcreve excertos da
doutrina citada.
54) No caso, ademais, não se comprovou qualquer conduta fraudulenta
concretamente realizada pelo Impugnante. Ao contrário, a apuração de todos os
tributos da pessoa jurídica se deu com base nas informações disponibilizadas ao
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
19
Fisco, NÃO SENDO POSSÍVEL ACUSAR QUALQUER CONDUTA ILÍCITA POR PARTE
DO IMPUGNANTE DE SONEGAÇÃO, como indevidamente fez a fiscalização.
55) Quer dizer. Se toda a apuração se deu com base nas informações
disponibilizadas ao Fisco, NÃO É POSSÍVEL ACUSAR O IMPUGNANTE DE
QUALQUER ATO ILÍCITO, como indevidamente fez a fiscalização.
56) Não houve, assim, apesar do esforço argumentativo, apresentação de
qualquer prova ou elemento que evidenciasse conduta dolosa do Impugnante. Ao
contrário, mesmo em relação à conduta da pessoa jurídica, que não se confunde
com o Impugnante, houve boa-fé, pois a própria fiscalização textualmente afirma
que para o lançamento restaram analisados (...) os elementos fisco/contábeis
postos à disposição do fisco, em decorrência das solicitações objeto de Intimações
Fiscais.
57) Logo, não havendo comprovação e nem mesmo sido descrita qualquer
conduta fraudulenta ou dolosa do Impugnante, impossível a atribuição de
responsabilidade com base no art. 135, inciso III, do CTN, como exigido no próprio
dispositivo, a qual, por isso, deve ser afastada no caso concreto.
Concluindo, ao final o Responsável traz o seguinte pedido, in verbis:
III — Conclusão
33. Por todo exposto, a Contribuinte requer que a presente impugnação seja
recebida e provida para afastar a responsabilidade tributária a ela imputada,
excluindo auto de infração.
Em despacho, às fls. 208, a Unidade preparadora reconhece a tempestividade das
impugnações apresentadas pelos Contribuintes principal e solidário.
A impugnação foi analisada e julgada improcedente, por unanimidade de votos,
pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ/01) conforme
acórdão 101-019.189, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 11274.720603/2021-61
ACÓRDÃO 101-019.189 – 11a TURMA/DRJ01
SESSÃO DE 23 de setembro de 2022
INTERESSADO TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ/CPF 09.281.162/0001-10
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
20
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada quando ficar
evidenciado que o contribuinte adotou práticas que, segundo a autoridade fiscal,
se enquadraram nas situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Diante de evidências que comprovam que as ações dos sócios/administradores
foram determinantes para o cometimento dos atos ilícitos dos quais resultaram
os fatos geradores da omissão de receita, é legítima sua inclusão no feito, na
condição de sujeito passivo solidário.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado
julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a
solução da controvérsia.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição, da natureza e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DCTF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ECF. ECD-CONTRIBUIÇÕES.
As ECD e ECF não são declarações equivalentes à DCTF quanto a constituição do
crédito tributário.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017
PIS/PASEP.
Aplicam-se aos lançamentos do PIS/Pasep os mesmos argumentos esposados para
a COFINS, naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões
de impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A empresa foi cientificada da decisão de primeira instância em 26/10/22 pelo
decurso de prazo de 15 dias a contar da publicação do edital de no 020978629 no sítio da RFB na
internet e, em 25/11/22, apresentou recurso voluntário em que solicita:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
21
73. Por todo o exposto, a Recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do
presente recurso voluntário para reformar integralmente a decisão recorrida e,
por conseguinte, reconhecer a inteira INSUBSISTÊNCIA, por nulidade e/ou
improcedência do Auto de Infração lavrado no presente processo administrativo
tributário.
74. Porém, caso os doutos julgadores não decidam, de pronto, pela
improcedência da autuação, que seja determinada diligência complementar, para
virem à tona, e serem comprovados mais ainda, os elementos destes autos.
O responsável solidário Victor Manuel Ribeiro Calção Filho foi cientificado da
decisão de primeira instância em 26/10/22 pelo decurso de prazo de 15 dias a contar da
publicação do edital de no 020978630 no sítio da RFB na internet e, em 25/11/22, apresentou
recurso voluntário em que solicita:
35. Por todo exposto, o Recorrente requer conhecimento e provimento do presente
recurso voluntário para afastar a responsabilidade tributária a ele imputada, excluindo-a do auto de
infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, por isso devem ser conhecidos.
1) Recurso de Toppus Serviços Terceirizados Eirelli
O recurso solicita, preliminarmente, A) a nulidade dos autos de infração por terem
sido os créditos constituídos por meio de declaração apresentada por meio do SPED. No mérito, a
recorrente discorre sobre B) a indevida glosa dos créditos de PIS/COFINS: RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO no 1.221.170/PR e C) a inexistência de fraude ou qualquer ação ou omissão dolosa:
impossibilidade de qualificação da multa. Por fim, solicita, caso mantida a autuação, diligência
complementar.
Tais questões passam a ser tratadas a seguir.
A) A nulidade dos autos de infração por terem sido os créditos constituídos por
meio de declaração apresentada por meio do SPED
Neste tópico, a recorrente alega que os lançamentos são nulos pois tratavam de
“créditos já introduzidos no mundo jurídico”. Abaixo, excertos do recurso voluntário:
14. A Recorrente, ainda em sede de impugnação, como relatou o acórdão
recorrido, apontou a nulidade da atuação, em virtude da desconsideração dos
valores declarados no SPED, que, por já terem o efeito de constituição do crédito
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
22
tributário, não permitiam a realização de novo lançamento com imposição de
penalidade:
(...)
16. Quer dizer. Para o acórdão recorrido, as declarações apresentadas no
ambiente do SPED não teriam efeito constitutivo do crédito tributário:
(...)
18. A mudança tecnológica, sobretudo no aspecto fiscal, modificou
completamente a natureza da declaração apresentada naquele ambiente, que
deixou de ser meramente informativa tal qual a antiga DIPJ e passou a ser
elemento constitutivo do crédito tributário, nos termos do entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
20. Na realidade, a fiscalização lançou o crédito tributário com base
exclusivamente nos valores declarados pela Contribuinte no SPED (“cruzamento
de informações da própria pessoa jurídica”), conforme pode ser observado no
Termo de Verificação Fiscal.
21. Desta feita, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, no momento da
lavratura dos autos de infração em debate, os créditos tributários já estavam
constituídos por meio de declaração apresentada no ambiente SPED e, por
conseguinte, não poderia ser objeto de lançamento de ofício.
22. Os lançamentos de ofício em questão são, portanto, completamente nulos
e/ou improcedentes, pois constituíram créditos tributários já introduzidos no
mundo jurídico pelas normas de regência, motivo pelo qual deve ser reformado o
acórdão e reconhecida a nulidade apontada.
Não assiste razão à recorrente.
No entendimento da recorrente, a informação apresentada no ambiente do SPED
(ECD, ECF e EFD Contribuições) constitui confissão de dívida. Assim, os valores declarados no SPED
não poderiam ser objeto de auto de infração.
Esse entendimento não procede.
Para que a Fazenda Nacional possa exigir um crédito tributário, este precisa estar
constituído. As formas previstas em lei para que a Autoridade Tributária realize tal constituição
são o Auto de Infração ou a Notificação de Lançamento. Ocorre, entretanto, que tais instrumentos
estão mais voltados para a modalidade de lançamento dita “direta” ou “de ofício”.
No caso dos lançamentos por homologação, a legislação determina que o próprio
contribuinte faça a constituição do crédito tributário através de instrumentos previstos em lei, tais
como GFIP, DCTF e DCOMP que, esses sim, são instrumento hábil e suficiente para a exigência do
crédito.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
23
Contudo, não existe qualquer previsão legal para que a entrega da EFD-
Contribuições tenha o efeito de constituir o crédito tributário. O contribuinte afirma que isso é
possível, porém sem informar qual o dispositivo legal que traz essa possibilidade. A Instrução
Normativa RFB no 1.052/2010, que institui a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD) para
o PIS/Pasep e da Cofins, em nenhum momento dispõe sobre tal questão. Além disso, fundamental
lembrar que a EFD-Contribuições relativa ao ano-calendário de 2017 não foi entregue pela
empresa em alguns meses e, em outros, estava com seus valores totalmente zerados.
A EFD-Contribuições substituiu o DACON (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais) assim como a ECF (Escrituração Contábil Fiscal) substituiu a DIPJ.
Sobre esta última, já existe entendimento pacificado em âmbito administrativo,
conforme Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Da mesma forma, não existe nenhuma norma que alguma informação em ECD
signifique confissão de dívida. Pelo contrário a escrituração contábil, seja digital ou não, não tem e
nunca teve tal papel.
Para que a Fazenda Nacional possa exigir um crédito tributário, este precisa estar
constituído. Quando isso não foi feito pelo contribuinte, as formas previstas em lei para que a
autoridade tributária realize tal constituição são o auto de infração ou a notificação de
lançamento.
Assim, a fiscalização procedeu corretamente ao fazer o lançamento dos valores não
declarados em DCTF.
Por fim, não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72 que pudessem representar nulidade ou improcedência dos lançamentos:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Os autos de infração, termos lavrados durante a ação fiscal e relatório fiscal foram
emitidos por autoridade competente e, em nenhum momento, houve preterição do direito de
defesa.
Importante também repisar que os autos de infração obedecem as exigências
estatuídas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
24
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A preliminar de nulidade dos autos de infração deve, então, ser rejeitada.
B) A indevida glosa dos créditos de PIS/COFINS: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no
1.221.170/PR
A recorrente alega, neste tópico, o seguinte:
23. Como relata o próprio acórdão recorrido “a Fiscalização informa no TVF que o
lançamento foi motivado face ao contribuinte se aproveitar de créditos de PIS e
COFINS não previstos na legislação”. Tais créditos vedados, no entendimento da
fiscalização, seriam referentes às despesas com “salários (...) 13o salários (...)
rescisões (...) férias (...) INSS (...)FGTS”:
(...)
24. Ocorre que, como bem relatou o acórdão questionado, a Recorrente apontou
a ilegalidade das glosas levadas a efeito pela fiscalização, porquanto subverteram
o conceito legal de insumo, nos termos definidos pelo e. STJ no recurso especial
repetitivo no 1.221.170/PR:
(...)
25. Vale dizer. Demonstrou a Recorrente que tais despesas (tributos, salários,
férias, INSS, 13o salário etc) são manifestamente ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA
RECORRENTE, que presta atividade de terceirização de mão-de-obra, além de
serem, obviamente, DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR LEI, motivo pelo qual a glosa
viola o conceito de insumos definido na jurisprudência vinculante do c. STJ:
(...)
29. Cumpre lembrar, nesse sentido, que a Recorrente tem como ATIVIDADE O
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, de modo que é impossível
negar que despesas devidamente registradas com “pagamentos de salários,
ordenados, tributos”, encargos sobre folha, que representam suas maiores
despesas, devem gerar crédito, porquanto obviamente essenciais e decorrentes
de obrigação legal:
(...)
41. E, de fato, a razão da glosa feita pela fiscalização foi a suposta indedutibilidade
das despesas (e não a inexistência delas), até porque não faz sentido presumir
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
25
que empresa prestadora de serviços de terceirização de mão-de-obra não tenha
despesas com salários, encargos sobre folha e tributos.
(...)
44. Desta sorte, nos termos da jurisprudência do e. STJ e da c. CSRF, deve ser
reformado o acórdão recorrido e, assim, reputado TOTALMENTE
IMPROCEDENTE/INSUBISTENTE o auto de infração.
Não assiste razão à recorrente.
O cerne da questão neste tópico trata de glosas de créditos e PIS e Cofins relativos a
despesas com salários e ordenados, 13o, Férias e encargos sobre folha. A recorrente alega que tais
itens representam sua maior despesa e que são essenciais para sua atividade, que é de
terceirização de mão de obra, enquadrando-se, assim, no conceito de insumos dado pelo REsp
1.221.170/PR.
Com relação aos pagamentos feitos aos empregados da recorrente, a qualquer
título e independente da natureza desses pagamentos, os mesmos não podem gerar direito a
crédito de PIS e de Cofins simplesmente porque há expressa vedação legal para a tomada de
créditos para o valor da mão-de-obra paga a pessoa física e para a aquisição de bens e serviços
não sujeitos ao pagamento do PIS e da Cofins, conforme dispõe o art. 3o, § 2o, incisos I e II, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo reproduzido:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I ­ de mão­de­obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Como as pessoas físicas não são contribuintes do PIS e da Cofins, sobre as receitas
por elas auferidas não incide nem PIS e nem Cofins e, portanto, os pagamentos efetuados pela
recorrente a pessoas físicas, empregados seus ou não, a qualquer título, não geram direito ao
crédito das exações.
O fato de serem as maiores despesas da recorrente ou o conceito de insumos dado
pelo REsp 1.221.170/PR – alegações constantes do recurso - não alteram em nada a conclusão de
que tais despesas não geram direito a crédito do PIS e Cofins.
Este é o entendimento desta Turma já expresso, por unanimidade, em outro
julgado:
PROCESSO 10380.733456/2019-02
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
26
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 16 de outubro de 2024
RECURSO DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL
GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO
DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI
(...)
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA PIS COFINS. CREDITAMENTO. MÃO-DE-OBRA.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada na apuração não cumulativa a apuração de créditos sobre os valores
relativos a mão-de-obra pagos a pessoas físicas.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA PIS COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS.
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos, somente os bens ou
serviços aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
Assim, nenhum reparo a fazer na decisão de primeira instância.
C) A inexistência de fraude ou qualquer ação ou omissão dolosa: impossibilidade
de qualificação da multa.
Neste tópico, a recorrente discorre sobre a multa aplicada:
45. A fiscalização, de modo totalmente arbitrário, aplicou multa de ofício
qualificada de 150%, por entender que “ter sido constatada a prática de
sonegação fiscal, que no contexto, é a ação ou a omissão praticada com o objetivo
de criar obstáculo para que o Fisco tome conhecimento das informações relativas
a fato gerador de tributo”, consoante consta no termo de verificação fiscal:
(...)
46. Em sua impugnação, a Recorrente apontou a necessidade de desqualificação
da multa de ofício, haja vista que inexiste qualquer comprovação de dolo,
notadamente quando a fiscalização partiu das declarações e informações
prestadas pela própria Recorrente:
(...)
48. Quer dizer. Para o acórdão recorrido, teria havido uma omissão que, por ser
reiterada, não representaria erro o que, por si só, justificaria a qualificação da
multa, já que teria resultado em redução de tributo:
(...)
53. Quer dizer, exigem a lei e a jurisprudência, para configuração da fraude ou
sonegação, um DOLO ESPECÍFICO na conduta do contribuinte, no sentido de se
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
27
valer de expediente malicioso para fugir à tributação, enganando o Fisco, o que
definitivamente não ocorreu nestes autos, como admite o próprio acordão
recorrido, que entendeu desnecessária a prova do dolo específico.
(...)
58. Quer dizer, tratando-se da gravosa acusação DA PRÁTICA DE CRIME, é
indiscutível que o ÔNUS DA PROVA É DA AUTORIDADE FISCAL, ex vi o Decreto-Lei
no 1.598/1977:
(...)
63. Não existe, portanto, tentativa dolosa de impedir a ocorrência do fato gerador
ou a identificação do contribuinte, para caracterizar fraude ou simulação, como
exigem os já citados artigos 71 e 72 da Lei 4.502/1964.
64. Muito pelo contrário. Toda documentação presente nos autos foi fornecida e
informada pela Contribuinte nas respectivas declarações, em uma clara
demonstração de ausência de conduta dolosa capaz de ser tipificada como
fraudulenta ou simulada.
(...)
72. Com isso, verifica-se que a qualificação da multa de ofício foi exarcebada,
motivo pelo qual deve ser afastada, devendo o acórdão recorrido ser reformado
no ponto.
Assiste razão em parte à recorrente.
A multa qualificada de 150% foi aplicada pela fiscalização com o entendimento de
que a entrega de DCTF com valores zerados e a falta de entrega ou entrega de EFD-Contribuições
zeradas em diversos meses caracterizaria sonegação fiscal e teria como objetivo não permitir o
fisco de conhecer o fato gerador.
A empresa, por seu turno, alega que não existe comprovação de prática dolosa e
que as informações que subsidiaram os lançamentos foram fornecidas pela própria empresa.
Vejamos.
Conforme apuração feita pela própria empresa, os valores a pagar de Cofins seriam:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
28

Porém, mesmo sabendo que aqueles eram os valores devidos, a empresa omitiu
totalmente tais débitos nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro na DCTF,
informando valores zerados nesses meses:

Para o PIS a situação foi a mesma, com mudança apenas nos valores envolvidos.
Com relação à EFD-Contribuições, a situação foi ainda pior: a empresa
simplesmente foi omissa nos meses de março, outubro e novembro e entregou as EFD totalmente
zeradas nos outros 9 meses.
A prática reiterada de zerar os valores devidos exatamente nas declarações que
representam confissão de dívida demonstra a intenção de, deliberadamente, omitir os débitos, de
forma que não sejam efetivamente cobrados.
Cabível, assim, a qualificação da multa.
Todavia, o advento da Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 no
sentido de determinar o percentual da multa de ofício qualificada em 100% ante o antigo
percentual de 150%, conforme a seguinte transcrição:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
29
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Assim, a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa, com
fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse sentido vem entendendo este Colegiado, conforme decisão exarada no
Acórdão no 1201-006.209, de 19/10/2023, o qual adotou a seguinte ementa:
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II,
“c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade
benigna.
A presente qualificação da multa de ofício deve, então, ser exigida no percentual de
100%.
Finalmente, a recorrente solicita diligência complementar:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
30
74. Porém, caso os doutos julgadores não decidam, de pronto, pela
improcedência da autuação, que seja determinada diligência complementar, para
virem à tona, e serem comprovados mais ainda, os elementos destes autos.
A diligência é determinada quando se entende que o processo não está em
condições de ser julgado, necessitando de novos elementos e/ou providências. Nesse contexto,
compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, “caput”, do Decreto no 70.235/72, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
No presente caso considera-se desnecessária a diligência solicitada pela recorrente,
por entendê-la dispensável para o deslinde do julgamento.
Os documentos constantes dos autos foram suficientes para elaboração do
presente voto, não restando questão a ser esclarecida ou elucidada.
O pedido de diligência deve, então, ser indeferido.
2) Recurso de Victor Manuel Ribeiro Calção Filho
No recurso interposto pelo responsável solidário é solicitado o afastamento da
responsabilidade tributária com base na inexistência dos pressupostos legais do art. 135, inciso III
do CTN: ausência de fundamento para responsabilidade tributária. Abaixo, trechos do recurso:
10. Como bem reconhece a própria autoridade fiscal, “para inclusão de qualquer
um dos sujeitos elencados no artigo 135 do CTN (...) é obrigatório que fique
procado que esse terceiro praticou atos dolosos ou fraudulentos”:
(...)
11. O fato, contudo, como foi manifestamente demonstrado na impugnação
apresentada, é que não foi descrita uma única conduta da Recorrente que
viabilize a responsabilização por créditos de terceiros, nos termos do art. 135,
inciso III, do CTN, tendo a fiscalização dedicado um único parágrafo, de forma
absolutamente genérica, para “fundamentar” a atribuição de responsabilidade no
caso.
(...)
14. Quer dizer, ainda que se considere que houve apresentação “de forma
irregular” a EFD-Contribuições, o que já é representa presunção subjetiva da
fiscalização, inadvertidamente encampada pela decisão recorrida e objeto de
contencioso pelo real contribuinte, tal conduta foi cometida pela pessoa jurídica,
e não pelo ora Recorrente.
(...)
16. Vale dizer, o art. 135, inciso III, do CTN permite a responsabilização do
administrador pelas obrigações “resultantes de atos praticados” por ele, e não por
atos supostamente praticados pela pessoa jurídica relativamente às obrigações
acessórias dela, como entendeu a fiscalização e chancelou o acórdão recorrido:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
31
(...)
19. Quer dizer, SEM DESCREVER UMA ÚNICA CONDUTA DA RECORRENTE
PRATICADA COM DOLO, EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI, o acórdão
recorrido reputou ser “impossível descartar que tais omissões não tenham partido
da gestão”, numa verdadeira presunção sem qualquer base legal ou lastro
probatório:
(...)
20. E mais. Sendo o motivo da autuação, a alegada apresentação “de forma
irregular” a EFD-Contribuições representa, tão somente, entendimento subjetivo
da fiscalização, porquanto está sendo objeto de contencioso administrativo pelo
real contribuinte, o que apenas atesta se estar responsabilizando a Recorrente
por suposta conduta praticada pela pessoa jurídica, e não por obrigação
resultante de ato do administrador, como exige o art. 135, inciso III do CTN.
21. Deve-se destacar, ainda, que o art. 135, inciso III, do CTN requer que “as
obrigações tributárias” cuja responsabilização se impõe sejam “resultantes de
atos praticados” pelo administrador, o que definitivamente não é o caso dos
autos:
(...)
27. No caso, ademais, não se comprovou qualquer conduta fraudulenta
concretamente realizada pelo Recorrente. Ao contrário, a apuração de todos os
tributos da pessoa jurídica se deu com base nas informações disponibilizadas ao
Fisco, NÃO SENDO POSSÍVEL ACUSAR QUALQUER CONDUTA ILÍCITA POR PARTE
DO RECORRENTE DE SONEGAÇÃO, como indevidamente fez a fiscalização.
(...)
34. Logo, não havendo comprovação e nem mesmo sido descrita qualquer
conduta fraudulenta ou dolosa do Recorrente, impossível a atribuição de
responsabilidade com base no art. 135, inciso III, do CTN, a qual, por isso, deve ser
afastada no caso concreto.
Não assiste razão à recorrente.
Durante o ano de 2017, Victor Manuel Ribeiro Calção Filho era o único
administrador da empresa individual de responsabilidade limitada autuada, tendo gerido a
empresa até 03/01/18, conforme consta no contrato social da empresa:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
32

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
33

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
34

(...)
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
35

Como já exposto em item anterior, vejamos como foi o comportamento da empresa
em relação à Cofins no ano de 2017:
Conforme apuração feita pela própria empresa, os valores a pagar seriam:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
36

Porém, mesmo sabendo que aqueles eram os valores devidos, a empresa omitiu
totalmente tais débitos nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro na DCTF,
informando valores zerados nesses meses:

Para o PIS a situação foi a mesma, com mudança apenas nos valores envolvidos.
Com relação à EFD-Contribuições, a situação foi ainda pior: a empresa
simplesmente foi omissa nos meses de março, outubro e novembro e entregou as EFD totalmente
zeradas nos outros 9 meses.
Tratando-se de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Victor era o
único titular, cabendo, conforme disposto na cláusula sexta do contrato social, unicamente a ele a
administração da empresa.
Na condição de único titular, administrador e responsável pela empresa, Victor
poderia e deveria ter zelado pela não ocorrência das infrações constatadas A responsabilidade
decorre de expressa disposição legal, pois respondem pessoalmente os representantes da pessoa
jurídica pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei (que trata o presente caso), contrato social ou
estatutos, conforme disciplina o art. 135 do Código Tributário Nacional:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
37
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Não é plausível admitir que o único titular e administrador da empresa não tivesse
conhecimento das operações que eram feitas por ela. Não é razoável imaginar que
reiteradamente a sua empresa deixava de cumprir obrigações acessórias ou cumpria com valores
zerados à sua revelia. Não é possível que passasse desapercebido para ele que a sua empresa não
declarava e não pagava absolutamente nada, em vários meses, a título de contribuições sobre o
faturamento, sendo que ela sabidamente tinha faturamento. Foram quase R$3.300.000,00 que
deixaram de ser declarados (e pagos) apenas nos meses de agosto, setembro, novembro e
dezembro.
Importante visualizarmos a situação como um todo. A empresa declarava/pagava
PIS/Cofins todos os meses com base em seu faturamento até determinado momento. De repente,
sem nenhum motivo aparente (já que continuava tendo faturamento normal), deixa de declarar
e/ou recolher valores de ordem de centenas de milhares de reais, com infração à lei a partir do
momento em que deixa de cumprir com obrigações acessórias e principal. Tal situação não pode
ocorrer sem o conhecimento e concordância do único sócio e administrador da empresa.
As penalidades previstas na lei tributária, entre elas a imposição de multas,
comunicam-se aos titulares, pois estes são responsáveis pela condução das atividades da empresa.
Não só a pessoa jurídica responde pelo inadimplemento da obrigação tributária prevista
expressamente em lei, mas também os seus administradores.
Portanto, os titulares respondem solidariamente com a pessoa jurídica quanto aos
tributos e penalidades pecuniárias por meio da imputação de responsabilidade tributária. A
pessoa jurídica é representada por seus titulares exercendo poderes para a gestão empresarial e,
portanto, não cabe a alegação de que o titular possa se eximir das responsabilidades tributárias.
Esse é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF em
situações semelhantes, conforme exemplo de acórdão abaixo:
Processo no 19515.720596/2016-61
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-011.581 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 22 de julho de 2021
Recorrente ATLANTICO SUL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.160 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720603/2021-61
38
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III). A responsabilidade
de que trata o artigo é solidária, sem benefício de ordem entre o contribuinte e
responsáveis
Não existe, assim, nenhum motivo que justifique a exclusão da responsabilidade
solidária de Victor Manuel Ribeiro Calção Filho.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto por Toppus
Serviços Terceirizados Eireli , rejeitando a preliminar de nulidade dos autos de infração suscitada
e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício aplicada de 150% para
100% e por conhecer do recurso voluntário interposto por Victor Manuel Ribeiro Calção Filho,
negando-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 343
DF CARF MF
Original